Tribunal: TJDFT
Processo: 0749509-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0749509-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP EMBARGADO: PREMOTECNO CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA DESPACHO Não são cabíveis embargos de declaração de decisão monocrática de relator que não conhece do recurso, caracterizando erro grosseiro sua oposição, uma vez que cabível unicamente o agravo interno. Ao caso, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e do TJDFT (STJ. Corte Especial. EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 926.632-PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 12/05/2020; STF. 1a Turma. Rcl-ED-ED 39.695-MA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2020; TJDFT, Acórdão 1336897, 07278250820208070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021), é aplicável o artigo 1.024, § 3o, do CPC, para receber os embargos como agravo interno, determinando-se ao recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora